Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE BEM MÓVEL. PREVENÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 27 E 28, AMBOS DA LEI No 11.697/2008. INAPLICABILIDADE. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 2a Vara da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ora suscitado, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões daquela Circunscrição Judiciária com respaldo nas regras previstas no art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e no art. 64, § 1o, do CPC, ao fundamento de que se insere na competência do Juízo especializado o exame de demanda que tem por escopo a inclusão de veículo na relação de bens a inventariar. 1.2. O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que presidiu o processo referente ao inventário, suscitou o presente conflito negativo ao fundamento de que a pretensão exercida pelo autor, consistente na condenação do demandado em obrigação de fazer, não se insere nas hipóteses previstas nos artigos 27 e 28, ambos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, sobretudo diante da peculiaridade de que a partilha dos bens ocorreu por meio de transação extrajudicial.
2. A competência atribuída às Varas de Família e de Órfãos e Sucessões pelas regras previstas nos artigos 27 e 28, ambos da Lei no 11.697/2008, que dispõe a respeito da organização judiciária do Distrito Federal, deve ser interpretada de modo restritivo e, ademais, é exaurida com a expedição do formal de partilha nos autos de processo referente ao inventário.
3. Na situação concreta é preciso ressaltar que o processo de inventário e partilha originado pelo sucessor, ora demandando, foi extinto sem solução do mérito em virtude da formulação do requerimento de desistência da ação. 3.1. Além disso, após a extinção da mencionada relação jurídica processual as partes envolvidas celebraram transação extrajudicial, cujo instrumento previu de modo suficiente as obrigações assumidas por cada herdeiro, não havendo, por essa razão, questão jurídica pendente de solução na seara sucessória.
4. A pretensão de imposição, em desfavor do demandado, da obrigação de fazer almejada pelo autor diz respeito, singelamente, ao suposto descumprimento das cláusulas constantes no referido instrumento de transação extrajudicial. 4.1. Por essa razão a demanda deve ser objeto de livre distribuição, de acordo com a competência residual atribuída às Varas Cíveis, pois os interesses jurídicos envolvidos, insista-se, não se ajustam às hipóteses previstas, de modo taxativo, nos artigos 27 e 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).